Tribunal: TJDFT
Processo: 0038240-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Processo : 0038240-47.2014.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação contra a r. sentença[1] conjunta proferida na ação reivindicatória n. 2014.01.1.153751-7, na oposição n. 2015.01.1.005796-7 e no interdito proibitório n. 2009.01.1.117636-4. Tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[2], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17498765 – p. 50. [2] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.